Tribunal: STF
Processo: RE 1493159
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDoc. 15):



    “RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO DE PESSOA, PARA O CARGO DE DIRETOR ASSISTENCIAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, SEM QUE ELA REUNISSE OS REQUISITOS DE INVESTIDURA (GRADUAÇÃO OU ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 05 ANOS NA ÁREA) – IMPUTAÇÃO DO FATO NO ARTIGO 11, INCISO I DA LEI 8.429/92 – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, CONSIDERANDO-SE A SUPRESSÃO DO TIPO PELA LEI 14.230/2021 – QUESTÕES DE ORDEM: (I) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NOVA LEI POR OFENSA AO ART. 37, §4º DA MAGNA CARTA – TESE REPELIDA; (II) RETROAÇÃO DAS NORMAS MAIS BENÉFICAS AO ACUSADO – POSSIBILIDADE – SINCRONIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COM O DIREITO PENAL – ATRAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ART. 5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO: CONDUTA DESCRITA NA PETIÇÃO INICIAL QUE, COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021, NÃO PODE MAIS SER CONSIDERADA COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS A UMA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O recorrente alega que é “desarrazoado exigir a descrição taxativa de todas as ações ou omissões dolosas de agentes públicos que possam violar os princípios da administração pública, implicando ofensa ao princípio da proporcionalidade, pelo viés da proteção deficiente” (eDoc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece provimento.



    O acórdão do TJ-PR é no sentido de que, não havendo condenação transitada em julgado pela prática de ato previsto no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, aplica-se o princípio da retroatividade benéfica, incorporado pela Lei n. 14.230/2021, que limita a incidência da improbidade administrativa apenas às condutas explicitamente descritas no novo rol taxativo.



    O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de ser aplicável a tese proferida no julgamento do Tema 1199 RG, no que tange à retroatividade da Lei n. 14.230/2021, para considerar válida a restrição dos atos de improbidade administrativa somente às hipóteses expressamente previstas no art. 11 da LIA. Nesse sentido, cito precedente:



    “4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 (ARE 1.453.857-AgR/RJ, Redator para o acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 - grifei).



    No caso em questão, a conduta imputada aos agentes públicos – nomeação de agente público que supostamente não preenche os requisitos de formação para o cargo – não encontra correspondência na nova estrutura normativa do art. 11 da LIA. Portanto, não houve continuidade normativo-típica da conduta ilícita, já que a ação apontada como ilegal não se amolda aos tipos atualmente previstos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente